Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-98.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-98.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MG SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS

APELADO: ARIANE OLIUZA

Advogado(s)
:
PATRICIO TADEU FEITOSA VALGUEIRO, PAULA FRASSINETTI FEITOSA VALGUEIRO, CAMARGO ALVARO AVELAR PEREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS DE CAPITAL E DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELA AUTORA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DOS DEMANDADOS. RAZÕES DE APELAÇÃO PELA REFORMA DA SENTENÇA. ARGUIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ADUZIDO INADIMPLEMENTO DA PARTE APELADA. EXISTÊNCIA DE MINUTA DE TERMO ADITIVO QUE ALTERA SUBSTANCIALMENTE OS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINALMENTE PACTUADO. FORMALIZADO O DESINTERESSE PELA APELADA ATRAVÉS DE CARTA SEM QUE OBTIVESSE RESPOSTA. CARACTERIZADA A BOA-FÉ DA APELADA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA INALTERADA. APELO NÃO PROVIDO.

I - Não merece prosperar o argumento dos apelantes de que a apelada “entendeu que não era mais do seu interesse o negócio e de todas as formas usa de subterfúgios para escapar de sua obrigação contratual”, visto que não se trata simplesmente de perda de interesse por vontade própria da parte, ou sequer simples inadimplemento, mas motivada pela alteração substancial do contrato original por parte dos recorrentes;

II – A parte autora comprovou que, após não aceitar a proposta do aditivo, formalizou o envio da Carta 01/2018, informando o desinteresse em continuar na sociedade e solicitando a elaboração do Distrato e consequente devolução do montante de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais);

III - Demonstrou ainda que não houve resposta dos apelantes acerca da elaboração do pretendido distrato, razão a qual sustou o pagamento das parcelas vincendas após dois meses do envio da Carta 01/2018, elevando o valor a ser devolvido para a monta de R$ 208.000,00 (Duzentos e oito mil reais);

IV - A devolução dos valores pagos pela Apelada mostra-se acertada não somente por um descumprimento contratual por si só, mas ainda pela alteração completa do objeto do contrato firmado entre as partes. A boa-fé da Apelada restou caracterizada tanto pelas tentativas de resolução extrajudicial, quando nenhuma providência foi tomada pelos demandados, tanto pela continuidade no pagamento de dois cheques após envio da Carta nº 01/2018;

V – Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8000112-98.2019.8.05.0146, em que figuram, como apelante, MG SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros, e, como apelada, ARIANE OLIUZA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau

Convocado – Relator